Tribunal: STF
Processo: RE 1466670
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.751. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. PRECEDENTES. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. PRECEDENTES. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Apelação. Cumprimento de sentença. Execução julgada extinta, com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC. Pleito dos exequentes de prosseguimento da execução para recebimento de valor residual do requisitório e pretensão da FESP de reaver valores supostamente pagos a maior no precatório EP n° 1991/92, expedido em ação de desapropriação. Precatório submetido a parcelamento, na forma do art. 78 do ADCT. Pleito de exclusão dos juros moratórios durante o período da moratória, nos termos da Súmula Vinculante n° 17 do STF, conforme entendimento firmado no RE n° 590.751 e por aplicação da Lei n° 11.960/09. Desacolhimento. Lei n° 11.960/09 que não pode retroagir, para atingir situações consolidadas antes da sua vigência. Súmula Vinculante n° 17 do STF e entendimento firmado no julgamento do Tema 132, pela mesma Corte, que não foram objeto de modulação, de sorte que não podem alcançar situações anteriores às suas respectivas publicações. Ordenamento pátrio que privilegia a coisa julgada no âmbito da CF e prestigia a segurança das relações jurídicas. Prosseguimento da execução determinado. Precedentes desta Corte. Sentença reformada. Apelação dos exequentes provida e da FESP não provida.” (Doc. 12, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo (Doc. 14) foram desprovidos (Doc. 15).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput e inciso XXIV, e 100, § 1º, § 5º e § 12, da Constituição da República e 78 do ADCT. Alega que o Tribunal de origem desconsiderou o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos do RE 590.751 e do RE 591.085, e a Súmula Vinculante 17, bem como afastou a devida aplicação do artigo 5º da Lei 11.960/2009. Requer, ao final, o provimento do recurso “para o fim de determinar a aplicação, no presente caso, para o fim de apuração do correto valor a ser depositado, para pagamento do precatório em questão, da Lei n° 11.960/09, do decidido no Recurso Extraordinário 590.751/SP, da Súmula Vinculante n° 17” (Doc. 17, p. 25).



    Luiz Henrique Boscolo e outros apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 18).



    O órgão julgador do Tribunal de origem proferiu juízo negativo de retratação (Doc. 19).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 20).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 132 da Repercussão Geral, Plenário, DJe de 04/04/2011, assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no artigo 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante se infere da ementa do julgado, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. 



    II - Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. 



    III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 



    IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (Destaquei)



    Demais disso, consolidou-se neste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a aplicação do Tema 132 não viola a coisa julgada. Nesse diapasão, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Precatório. Art. 78 ADCT. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE 1.103.528-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06/12/2018, destaquei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 914.147-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/09/2018, destaquei)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’ (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia).



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 597.598-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/11/2017, destaquei)



    Com efeito, verifica-se que o acórdão ora recorrido divergiu da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de aplicação de juros moratórios após a consolidação do parcelamento, entendimento que se estende inclusive às parcelas já quitadas. Nesse sentido, à guisa de exemplo, cito o RE 463.349-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18/03/2011, o RE 454.140-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/08/2014, o RE 731.988, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/05/2018, e o ARE 926.748, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 03/12/2015, o qual porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS NO PERÍODO DO PARCELAMENTO PREVISTO NO ARTIGO 78 DO ADCT. EXCLUSÃO DAS PARCELAS JÁ PAGAS. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (Destaquei)



    Pontue-se, por oportuno, que, em caso de não pagamento do precatório dentro do prazo previsto no artigo 100, § 5º, da Constituição da República, os juros moratórios devem incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Nesse sentido, à guisa de exemplo, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO.



    1. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no art. 100, § 5º, da Constituição.



    2. Em caso de inadimplemento do prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Precedentes.



    3. Provimento do agravo regimental e do recurso extraordinário.” (RE 940.236-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/10/2016, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo e Constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento. Súmula Vinculante nº 17. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal.



    2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.098.732-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 30/4/2018, destaquei)



    Registre-se que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.169.289, Tema 1.037 da Repercussão Geral, Redator p/ o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/06/2020, assentou a subsistência da Súmula Vinculante 17 após o advento da Emenda Constitucional 62/2009, em tese assim fixada:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o parágrafo 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” (Destaquei)



    Ressalte-se, também, o acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, em caso análogo ao presente:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMAS 132 e 1.037. LEI 11.960/09. TEMA 810. INCIDÊNCIA. 



    1. A decisão recorrida deu provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aplicando as teses firmadas por esta SUPREMA CORTE no julgamento dos Temas 132 (‘O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente’) e 1.037 (‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’); 



    (...)“ (ARE 1.309.988-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/05/2021, destaquei)



    Assevere-se, ainda, que esta Suprema Corte, em sua composição plenária, ao examinar a Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, concluiu pela aplicação da Taxa Referencial - TR como índice de atualização monetária aos precatórios ou requisições de pequeno valor não tributários expedidos até 25/03/2015, consoante se infere de julgados proferidos por ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA – TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.392.603-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/09/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 02/06/2022, destaquei)



    Ex positis, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, PROVEJO o recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo para determinar a aplicação, ao presente caso, do entendimento firmado no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425 e o afastamento da incidência de juros moratórios no pagamento das prestações sucessivas resultantes do parcelamento constitucional, ressalvados os juros moratórios incidentes sobre eventuais parcelas pagas com atraso, que somente fluirão a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveriam ter sido pagas as parcelas dos precatórios em questão.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente